Tribunal: TJDFT
Processo: 0743640-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ASTREINTES. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Presentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. A aplicação das astreintes, tem como escopo conferir eficácia às decisões judiciais, emprestando, assim, maior força de coerção ao provimento jurisdicional. 3.1. A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, visa tão somente desestimular a persistência no não cumprimento das determinações judiciais, mediante pressão financeira.
4. Consoante jurisprudência pacífica, o magistrado pode alterar o valor das astreintes, quando verificar sua insuficiência ou excessividade, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da equidade, a fim de tornar justa a medida, bem como para evitar seja utilizada como meio de enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.